Tribunal: STF
Processo: ARE 1372819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS e PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a terceiros, porções de maconha e cocaína, e de possuir armas de fogo com numeração suprimida. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absorção do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 pela causa de aumento disposta no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Condutas autônomas. Inexistência de provas que vinculem os artefatos exclusivamente à prática da mercancia ilícita. Depoimento de policiais. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente. Inexistência de bis in idem decorrente da aplicação da agravante da reincidência e posterior indeferimento de desclassificação para a forma privilegiada. Regime inicial fechado confirmado. Apelo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Diante desse panorama, reputo bem comprovada a tese acusatória: não há razão para crer que os agentes incriminariam falsamente pessoa inocente, do que sequer poderiam cogitar obter qualquer vantagem.



    A pretendida absorção do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 pela causa de aumento disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, por sua vez, não deve prosperar.



    Não há qualquer indício de que a posse da arma foi empregada na prática do crime de tráfico de drogas.



    [...]



    Assim, acertada a conclusão de que se trataram de condutas autônomas, a ensejar crimes distintos em concurso material.



    A pena-base do apelante em relação a ambos os delitos foi majorada na fração de metade “considerando o fato de que o acusado não modificou os seus valores diante das reprimendas anteriores, não demonstra ocupação lícita regular, não apresenta indícios de arrependimento, ou seja, culpabilidade e periculosidade diferenciadas, sem mencionar o volume de drogas apreendidas e as circunstâncias e relação delas com o armamento apreendido” (fls. 235). 



    Com efeito, evidente que sob a ótica da proporcionalidade e da individualização da pena, devem, de forma preponderante, ser consideradas a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida. E, no caso concreto, não se pode olvidar que o apelante guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, mais de 8kg de cocaína, além de terem sido apreendidos dois revólveres e uma carabina.



    Assim, a nocividade da droga, somada à elevada quantidade apreendida, bem como à apreensão de três artefatos, justificam a manutenção da fixação da pena-base acima do mínimo legal, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (condenação anterior por roubo majorado fls. 176), mantenho a elevação de 1/6 operada na r. sentença.



    Ciente do evidente descumprimento de um dos requisitos da benesse (a primariedade) argumenta a Defesa que haveria bis in idem em se considerar a condenação anterior definitiva caracterizadora da recidiva para agravamento na segunda etapa e também como indicativo do descumprimento do requisito do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    [...]



    A não incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento na recidiva do apelante não ofende ao princípio do ne bis in idem, pois o acusado não teve suas penas duplamente majoradas.



    O privilégio atacado não difere dos outros previstos no Diploma Penal (p. ex.: art. 155, §2º e art. 171, §1º), sendo instrumento de garantia à individualização da pena imposta ao sentenciado que, incorrendo na figura típica, pratica conduta de menor gravidade, em razão das circunstâncias específicas do caso e do agente.



    Por outro lado, negar um benefício não se confunde com agravar a pena, pois só há direito subjetivo à causa de diminuição quando preenchidos os requisitos legais, caso que não se afigura na espécie.



    Forçoso, portanto, reconhecer que do cotejo entre as penas a que se sujeitam, abstratamente, o réu primário e o réu reincidente, as do segundo serão mais severas, e tal agravamento não merece nenhuma censura, tampouco há violação a qualquer princípio geral de direito, pois os desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade.



    O regime fechado é o adequado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pois GUILHERME, já reincidente, viu-se agora condenado por crime equiparado aos hediondos".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente